Tribunal: STF
Processo: AP 1260
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023), pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal; e art. 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a Ação Penal para condenar a ré LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo (eDoc. 122).



    Em Decisão de 14/5/2024 (eDoc. 178), considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão da requerente, efetivada em 6/6/2024.



    Em 14/6/2024, substituí a prisão preventiva da condenada pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP (eDocs. 199 e 206).



    Sobreveio aos autos certidão de trânsito em julgado do acórdão condenatório em 06/08/2024 (eDoc. 270).



    Em 29/8/2024, LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND peticionou pleiteando o cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar, porquanto já reconhecido nos autos que possui uma filha que necessita de cuidados especiais (eDoc. 274).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 278).



    Em 23/9/2024, a Defesa de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND complementou as razões de seu requerimento, informando que:



    “Quanto à situação especial da filha é a própria procuradoria que reconhece, em dois momentos distintos, a deficiência da filha da requerente, afinal ela sempre concordou com a prisão domiciliar se amparando neste fundamento. 



    Um ponto que merece destaque é que estes signatários realmente peticionaram informando que Renata estava residindo na fazenda, tal fato se deu exclusivamente por equívoco destes signatários, afinal como se colhe do relatório da assistente social, Renata se mudou para a casa de sua avó e permanece sob os cuidados da requerente.



    Outro ponto que merece destaque do relatório social é que Renata e Lucinei dividem uma cama de solteiro (...)”.



    Juntou, na oportunidade: Estudo Social (eDoc. 285), CPF de sua filha que é pessoa com deficiência (eDoc. 286), Relatório Médico (eDoc. 287), Relatório Clínico (eDocs. 288 e 289), Receituário de Controle Especial (eDoc. 290) e fotografias da residência (eDocs. 291-292).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou novamente pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 297)



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para o cumprimento de pena em unidade prisional, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    A ré LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILDEBRAND foi condenada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada diamulta em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão 



    LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILDEBRAND também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Sobre o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar, observo que LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILDEBRAND não comprova sua imprescindibilidade para os cuidados da mencionada filha com grau de deficiência.



    A condenada esteve afastada de sua filha por pelo menos três meses, pois foi presa em flagrante, no dia 8/1/2023, no interior do Palácio do Planalto em Brasília/DF, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 20/1/2023, e, somente lhe foi concedida a liberdade provisória em 8/3/2023. Durante esse período, sua filha não esteve sob seus cuidados.



    A Defesa também não comprovou prejuízo concreto à saúde de Renata Hillebrand enquanto a ré esteve presa preventivamente, o que indica haver outros familiares capazes de prestar a assistência e cuidados necessários.



    Tais indícios são corroborados pelo laudo elaborado por assistente social e apresentado pela Defesa, o qual informa que LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND é genitora de duas outras filhas maiores e capazes, JAQUELINE HILLEBAND e VANESSA HILLEBRAND, de 31 e 29 anos, que, em tese, podem prestar a assistência necessária a Renata Hillebrand (eDoc. 285).



    No mais, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o requerimento de prisão domiciliar, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limitaria às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. A propósito, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Além disso, o art. 117 da Lei de Execução Penal fixa que será admitido o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand, como se sabe, foi condenada a pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Assim, também por essa razão não seria possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar.” 



    Efetivamente, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que, ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, conforme se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar.



    II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022.



    III – Agravo regimental improvido”.



    (HC 235005 AgR-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe 9/2/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.



    2. Agravo interno provido, em ordem a restabelecer a prisão da paciente”.



    (RHC 217978 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe 29/9/2023).



    Sob outro aspecto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar." (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023).



    Logo, não demonstrado nos autos que LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND seja imprescindível para os cuidados de sua filha com grau moderado de deficiência.



    Além disso, conforme manifestou a Procuradoria-Geral da República, observa-se “a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade dos delitos pelos quais Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand foi condenada”.



    Diante do exposto, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente